Tribunal: TJSP
Processo: 1006538-84.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico montador – Acidente típico – Amputação parcial do 2o dedo da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico montador – Acidente típico – Amputação parcial do 2o dedo da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recurso autárquico desprovido, provido o apelo do autor e parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000706982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006538-84.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelado
ROBERTO ANTONIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso autárquico, deram provimento ao apelo do autor e parcial
provimento ao recurso oficial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006538-84.2018.8.26.0604 -Voto no 37.096c
2
VOTO No: 37.096c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1006538-84.2018.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANA LIA BEALL
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: ROBERTO ANTONIO DE SOUZA e INSS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Mecânico montador
Acidente
típico Amputação parcial do 2o dedo da mão direita
Nexo causal reconhecido
Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa configurada
Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
alta médica
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de
modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Definição dos honorários advocatícios na fase de
liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC)

Recurso autárquico desprovido, provido o apelo do
autor e parcialmente provido o recurso oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006538-84.2018.8.26.0604 -Voto no 37.096c
3
A r. sentença de fls. 212/218, cujo relatório se adota,
julgou procedente ação acidentária proposta por Roberto Antonio de Souza,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da data da cessação do auxílio-doença acidentário
(08/11/2016 fls. 45), até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou
até a data do óbito do segurado, observando que os atrasados deverão ser
pagos de uma única vez, descontadas eventuais parcelas pagas
administrativamente em razão de qualquer outro benefício eventualmente
recebido ou ainda parcelas que coincidam com períodos em que houve
contribuição do autor para com o RGPS, respeitando-se o limite prescricional
(parágrafo único do art. 103 da Lei n.o 8.213/91); mais juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e do Tema no 810
do STF; atualização monetária pelo INPC; despesas processuais devidamente
comprovadas nos autos, consoante o art. 82 e seus parágrafos do novo CPC;
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a
sentença (Súmula no 111 do STJ).
Inconformado, apela o autor, pretendendo a reforma
parcial da decisão. Sustenta ser indevido qualquer desconto/abatimento de
valores eventualmente recebidos durante o período em que restou
reconhecido o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Alega que a
remuneração ocasionalmente percebida no período em que é devido benefício
por incapacidade não implica abatimento do valor do benefício nem
postergação de seus efeitos financeiros. Tece consideração a respeito da
matéria, mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Recorre também o INSS, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega ser desnecessário o pagamento do porte de
remessa e de retorno, conforme o RE no 594.116/SP. Observa, ainda, que o
recolhimento poderá ser efetuado a final, nos termos do REsp no 1.101.727/PR
e do art. 27 do CPC/1973. No mais, sustenta, em síntese, não estarem
presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, aduzindo que
não restou comprovada a redução da capacidade para a função habitual.
Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício corresponda à data
da juntada do laudo pericial aos autos.
Processados os recursos, apenas o autor apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006538-84.2018.8.26.0604 -Voto no 37.096c
4
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente sofrido no exercício da função de mecânico montador, quando teve
sua mão atingida durante a montagem do motor de um caminhão, causando-
lhe amputação parcial do 2o dedo da mão direita.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 08,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 16/06/2016 a 08/11/2016 (fls. 65).
Efetuada a avaliação médica (fls. 182/195), verificou a
perita que o autor apresenta “amputação traumática de 1/3 distal de falange
distal do 2o quirodáctilo direito, com prejuízo leve para a realização das pinças
manuais de utilidade, esférica e em gancho polegar-indicador à direita pela
ausência do terço distal da falange distal do indicador” (fls. 191), atestando
que essas alterações acarretam “incapacidade parcial e permanente, por
exigência de permanente maior esforço para cumprir as exigências de sua
função habitual” (fls. 193).
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pela expert e pela própria autarquia, ao
conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso do
INSS, o laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum
outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade,
é de ser preservada a concessão do auxílio-acidente.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder
ao dia seguinte ao da alta médica (09/11/2016 fls. 65), conforme dispõe o
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, e não ao
próprio dia da cessação, como constou da sentença.
Quanto ao pagamento do benefício no período em que o
obreiro exerceu atividade remunerada, cabe observar que há incompatibilidade
desta com o auxílio-acidente, não se justificando qualquer desconto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006538-84.2018.8.26.0604 -Voto no 37.096c
5
abatimento.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a
respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do
novo CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo
juízo de origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso autárquico, dou provimento ao apelo do autor e parcial provimento ao
recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital